Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO NATURAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em determinar aos réus o cancelamento de eventuais débitos em nome do autor, excluindo respectivas informações desabonadoras junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de condená-los ao pagamento de danos morais, totalizando o valor de R$ 40.000,00.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Não houve preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 32968890).
III. A relação havida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico estabelecido para as relações consumeristas.
IV. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor
V. A inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial. Portanto, não é possível que o réu busque a negociação ou pagamento de dívida prescrita, ainda que o nome do autor não esteja negativado.
VI. Neste contexto, resta evidente o direito do autor de cancelamento de dívidas prescritas registradas em seu nome no referido banco de dados.
VII. No que pertine aos danos morais, não há dúvida de que é abusiva a conduta do réu de considerar como desabonador o crédito extinto há mais de 10 anos, e, ainda, buscar meios extrajudiciais de cobrança e negociação do referido crédito.
VIII. Ante o exposto, o recurso deve ser provido para julgar o pedido procedente para determinar ao réu que exclua dos registros o crédito prescrito objeto deste processo, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, atualizados e acrescidos de juros desde a citação.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
X. Sem condenação no pagamento de custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Xi. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.